Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. DESEMPREGO ANTERIOR AO ACORDO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA.

I. À falta de prova da debilitação da capacidade de contribuição do alimentante, tal como afirmada na petição inicial, não é juridicamente admissível a redução da pensão alimentícia, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.

II. Desemprego anterior à convenção dos alimentos não se qualifica como fato superveniente hábil a respaldar a sua diminuição.

III. Recurso conhecido e desprovido.